Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-47.2024.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-47.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES PAULISTA LTDA - CNPJ: 16.694.966/0001-06 (APELANTE), JOSIMEIRE PASQUALOTTE GONCALVES AZEREDO - CPF: 862.149.181-87 (ADVOGADO), OSVALDO FRANCISCO GONCALVES - CNPJ: 64.058.662/0001-03 (APELANTE), OSVALDO FRANCISCO GONCALVES - CPF: 803.087.088-49 (APELANTE), KELLY SCHUMACHER - CPF: 018.452.281-11 (APELANTE), KELLY SCHUMACHER LTDA - CNPJ: 20.456.056/0001-62 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AGNALDO ALVES FERREIRA FILHO - CPF: 772.126.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARECER TÉCNICO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e inexigibilidade de empréstimos, com pedidos cumulados de exibição de documentos, indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito, em desfavor da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação dos autores para se manifestarem acerca de parecer técnico unilateral apresentado pelo banco réu.

III. Razões de decidir

3. A decisão de saneamento autorizou expressamente a produção de prova documental complementar por ambas as partes, determinando que, após a juntada, fosse oportunizada manifestação da parte contrária no prazo de quinze dias, o que não foi observado em relação ao parecer técnico produzido unilateralmente pelo banco.

4. O parecer técnico apresentado pelo réu possui caráter eminentemente técnico e opinativo, constituindo prova nova e unilateral que foi acolhida como decisiva pelo juízo sentenciante, que reputou legítimas as movimentações bancárias em razão da compatibilidade das assinaturas verificada no referido documento.

5. A supressão da fase de manifestação sobre prova técnica compromete a higidez da decisão e caracteriza ofensa ao devido processo legal, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

6. A não realização de ato processual essencial que resulta em prejuízo para a parte configura cerceamento de defesa, sendo vedada a prolação de decisões com base em fundamentos sobre os quais não se tenha oportunizado o contraditório, conforme artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
:
"Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença com fundamento em parecer técnico unilateral apresentado por uma das partes, sem que seja oportunizada à parte contrária a devida manifestação, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 373, II, e 1.013, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 7.004-AL, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª Turma, j. 21.08.1991; STJ, REsp 779.160-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.02.2011; TJ-MT, AC 00011740720188110107, Rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES PAULISTA LTDA, COMERCIAL PAULISTA, OSVALDO FRANCISCO GONÇALVES, KELLY SCHUMACHER e KELLY SCHUMACHER LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito E Inexigibilidade De Empréstimos C/C Exibição De Documentos, Indenização Por Danos Materiais E Morais E Repetição De Indébito n.

1000608-47.2024.8.11.0037
ajuizada em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A., que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Os recorrentes alegam, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não foram intimados para se manifestar sobre a juntada posterior de parecer técnico realizado unilateralmente pelo recorrido, descumprindo a decisão saneadora (Id. 182631707), a qual expressamente determinava a intimação da parte contrária para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada de novos documentos. Sustentam que tal parecer foi decisivo para a formação do convencimento judicial e que, portanto, a ausência de contraditório configura violação frontal ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal e aos artigos 7º e 9º do Código de Processo Civil.

Ademais, alegam os apelantes que a sentença ignorou fatos relevantes, especialmente a existência de movimentações fraudulentas nas contas das empresas autoras, com emissão de cheques contendo assinaturas falsas, saques vultosos não autorizados, além de contratos com cláusulas ilegíveis e folhas assinadas em branco. Destacam que a parte autora requereu, desde a inicial, a produção de prova pericial contábil e grafotécnica, justamente para demonstrar a ilicitude das transações questionadas.

Ressaltam que a sentença desconsiderou a hipervulnerabilidade do Sr. Osvaldo, idoso, administrador das empresas, sem qualquer conhecimento de meios digitais, que necessitava de acompanhamento de advogado até mesmo para ter acesso a seus próprios extratos. Alegam, ainda, que a instituição financeira apresentou documentos parciais e ininteligíveis, não tendo atendido plenamente aos pedidos de exibição de contratos e recibos de retirada feitos na petição inicial, o que impunha a aplicação dos artigos 341 e 342 do CPC e a inversão do ônus da prova, como foi deferida, mas não observada na decisão de mérito.

Informam que somente após a prolação da sentença, mais precisamente em 02.09.2025, tiveram acesso integral ao Inquérito Policial n. 2024.0044813, instaurado pela Polícia Federal, no qual o próprio Banco Bradesco teria reconhecido a existência de movimentações com assinaturas divergentes das cadastradas, revelando, assim, a materialidade das fraudes denunciadas nos autos. Sustentam que, nesse cenário, os documentos juntados ao inquérito configuram provas essenciais, e que o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória e sem oportunizar contraditório sobre o parecer do banco, comprometeu a legalidade e a regularidade processual, impondo-se a nulidade da sentença.

Por fim, pugnam pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização das provas requeridas, em especial as perícias contábil e grafotécnica. Subsidiariamente, requerem a reforma da sentença para o acolhimento dos pedidos, com a condenação do recorrido à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A. (Id. 328045053) sustentou, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por preclusão consumativa e inovação recursal, aduzindo que os apelantes já possuíam pleno conhecimento do Inquérito Policial e dos documentos nele encartados desde maio de 2025, conforme demonstrado por e-mails enviados pela defesa à Polícia Federal. Argumenta, com isso, que não se trata de fato novo, mas de tentativa indevida de reabertura da instrução após a prolação da sentença desfavorável, o que viola o princípio da lealdade processual e o art. 435 do CPC.

Ainda em sede preliminar, defende a preclusão da alegação de nulidade por cerceamento de defesa, já que os autores, após a juntada do parecer técnico, manifestaram expressamente nos autos desinteresse na produção de novas provas e requereram o julgamento antecipado da lide. Com isso, teriam renunciado ao direito de manifestação, não podendo, posteriormente, alegar nulidade fundada na ausência de contraditório.

No mérito, defende a total improcedência do recurso, reiterando os fundamentos da sentença. Sustenta que todos os contratos foram regularmente firmados, com assinaturas compatíveis, que os saques e movimentações foram legítimos e que a prova pericial seria desnecessária ante a suficiência dos documentos acostados. Reforça que os pedidos iniciais não se sustentam por ausência de prova mínima e que os danos morais e materiais não foram demonstrados.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES PAULISTA LTDA, COMERCIAL PAULISTA, OSVALDO FRANCISCO GONÇALVES, KELLY SCHUMACHER e KELLY SCHUMACHER LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito E Inexigibilidade De Empréstimos C/C Exibição De Documentos, Indenização Por Danos Materiais E Morais E Repetição De Indébito n.

1000608-47.2024.8.11.0037
ajuizada em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Infere-se da inicial que as partes autoras, ora apelantes em setembro de 2023, o autor Osvaldo foi informado, por meio de contato telefônico realizado pelo banco demandado, acerca da existência de débito no valor aproximado de R$ 600.000,00 em nome da empresa Indústria e Comércio de Rações Paulista Ltda, sendo orientado a comparecer à agência bancária.

No atendimento, constatou a existência de
diversos contratos fraudulentos e a emissão de 33 cheques com assinaturas falsas
, vinculados à referida pessoa jurídica.

Posteriormente, verificou-se que a empresa Comercial Paulista também havia sido vítima de fraudes, figurando como contratante de múltiplos empréstimos, que totalizavam o montante estimado de R$ 1.069.652,62.

A autora Kelly, por sua vez, sócia da empresa Kelly Schumacher Ltda, ao solicitar o resgate de aplicações financeiras no mesmo período, foi informada de que apenas dois títulos de capitalização, no valor total de R$ 50.000,00, estariam vinculados como garantia de dois financiamentos contraídos, além de constatar a ocorrência de saques desconhecidos.

Diante disso, os autores pleitearam, em sede liminar, a suspensão das execuções em curso ajuizadas pelo réu, a interrupção dos descontos indevidos e a proibição do ajuizamento de novas demandas. No mérito, requereram a exibição dos contratos supostamente firmados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença ora recorrida entendeu que, embora reconhecida a relação de consumo e deferida a inversão do ônus da prova em favor dos autores, as alegações de fraude bancária, saques indevidos e contratos forjados não foram robustamente comprovadas.

Assim, concluiu pela improcedência total da demanda, vejamos:

“[...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Com relação ao pedido de
inversão do ônus da prova
, formulado pela parte requerente, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, restando comprovada a vulnerabilidade técnica da parte autora em relação ao requerido,
defiro
o pedido a inversão do ônus da prova em favor da parte requerente.

2.1. Dos fatos ocorridos com OSVALDO FRANCISCO GONÇALVES:

Aduz a inicial que em setembro/23 o autor OSVALDO, proprietário da empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES PAULISTA LTDA, recebeu uma ligação do Banco demandado informando a existência de débito de aproximadamente R$ 600.000,00 em nome da referida empresa e orientando a procurar a agência, contudo, ao procurar informações, não conseguiu acesso aos contratos.

O autor explica que somente conseguiu acesso ao Internet Banking em 16/11/2023, após registrar boletim de ocorrências e ir até a agência bancária acompanhado de sua advogada. Ao verificar as transações, tomou conhecimento da existência de vários contratos fraudulentos e a emissão de 33 cheques em nome da empresa autora, todos com assinaturas grosseiramente falsas.

Posteriormente, o autor constatou que a empresa COMERCIAL PAULISTA também estaria sendo vítima de fraude, uma vez que constava a contratação de uma série de empréstimos, totalizando o montante estimado de R$ 1.069.652,62.

Para subsidiar as alegações, a parte autora requereu a exibição dos contratos nº 010.597.654, nº 010.953.583, nº 011.211.533, nº 011.376.907, nº 011.590.435, nº 011.484.642, nº 012.169.951, nº 012.431.120, nº 013.870.910, nº 013.870.993, nº 014.374.926, nº 012.142.219 e nº 015.423.438, bem como os demais documentos que necessitassem de assinatura.

Ao final, requereu a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 4.782.084,17 e danos morais, no percentual de 5% do valor da condenação.

O demandado, ao apresentar contestação, juntou os documentos requisitados, consistentes na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 011.590.435 (id 159316010), Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 010.953.583 (id 159316011), Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida nº 004.206.894 (id 159316012), Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 011.211.533 (id 159316013), Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 011.376.907 (id 159316014), Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida nº 004.267.425 (id 159316015), Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 011.590.435 (id 159316017), Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática Aval – PJ nº 000.431.464.7 (id 159316020), Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 011.484.642 (id 159316021), Borderô – desconto de cheques nº 2017004069806 (id 159316022), Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 009.907.870 (id 159316023), Borderô – desconto de cheques nº 2018005440248 (id 159316024), Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 008.770.695 (id 159316025), Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 012.190.007 (id 159316026).

Analisando os documentos apresentados pelas partes, deflui-se que todos os contratos possuem assinatura idêntica àquela constante da procuração assinada pelo autor OSVALDO FRANCISCO GONÇALVES (id 139457091), não havendo o que falar em erro grosseiro, como alega o autor.

O demandado ainda juntou parecer analisando as contas bancárias dos demandados, relatando que dentre o período de vigência da conta corrente (2013 a 2023) sempre houve movimentação bancária, cujo montante de retirada é de R$ 1.313.412,94, informando detalhadamente cada depósito e retirada, inclusive aqueles provenientes dos empréstimos realizados (id 185483183).

Inclusive, os extratos acostados pelo autor referentes a todo o período de vigência da conta bancária da empresa INDUSTRIA E COMERCIO PAULISTA (2013-2023), ao contrário do alegado na inicial, demonstram sucessivas movimentações realizadas, com depósitos, resgates de operações de crédito realizadas e cheques (id 139458673, id 139458674, id 139458676, id 139458681, id 139459648, id 139459651 e id 139459657).

Desse modo, tem-se que as alegações de fraude não foram subsidiadas com elementos probatórios aptos a comprovar o alegado, seja por meio pericial ou comprovação do vínculo entre os supostos fraudadores e o réu. Ademais, o boletim de ocorrência e as declarações unilaterais não bastam para afastar a presunção de legitimidade das operações bancárias regularmente registradas.

No tocante à responsabilidade civil, ausente a demonstração de conduta ilícita imputável ao demandado, não há falar em indenização por danos materiais ou morais. Igualmente, não se configuram os requisitos para repetição de indébito, pois não comprovado pagamento indevido.

A pretensão de restituição de valores e de declaração de inexigibilidade de débitos também não prospera, pois as provas indicam que as operações foram legítimas e as obrigações decorrentes são exigíveis.

2.2. Dos fatos ocorridos em face de KELLY SCHUMACHER:

Alega a inicial que a autora KELLY, proprietária da empresa KELLY SCHUMACHER LTDA, no mesmo período dos fatos narrados anteriormente, ao tentar resgatar os valores aplicados junto à instituição financeira, tomou conhecimento de que havia apenas 2 títulos de capitalização, no valor total de R$ 50.000,00, que estariam garantindo os 2 financiamentos de sua empresa, bem como constatou várias retiradas desconhecidas.

Nesse contexto, alega que foi realizado o saque de R$ 1.539.397,69 de sua conta bancária sem o seu consentimento, de modo que requereu a juntada dos recibos de retiradas pelo banco demandado.

O demandado, ao apresentar sua contestação, trouxe contrato de abertura de conta da autora (id 159316028) e parecer técnico contendo as informações, fichas de caixa e recibos de retiradas realizadas, cujas assinaturas não demonstram qualquer indício de fraude (id 185483183).

Inclusive, os recibos trazidos pelo demandado são compatíveis com os extratos apresentados pela autora (id 139461574, id 139461579, id 139461584, id 139461588 e id 139461590).

Assim sendo, verifica-se que, de igual modo, as alegações de fraude não foram subsidiadas com elementos probatórios aptos a comprovar o alegado, seja por meio pericial ou comprovação do vínculo entre os supostos fraudadores e o réu, razão pela qual o boletim de ocorrência e as declarações unilaterais não se mostram suficientes para afastar a presunção de legitimidade das operações bancárias regularmente registradas.

Não há falar em responsabilidade civil, uma vez que ausente a demonstração de conduta ilícita imputável ao demandado. Não se configuram, ainda, os requisitos para repetição de indébito.

Por fim, a pretensão de restituição de valores e de declaração de inexigibilidade de débitos também não prospera, pois as provas indicam que as operações foram legítimas e as obrigações decorrentes são exigíveis, razão pela qual os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito. [...]”

Pois bem.

·

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A insurgência dos apelantes centra-se na alegada nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa
, consubstanciado na ausência de intimação para manifestação acerca de parecer técnico unilateral apresentado pela parte ré, documento este que, inclusive, foi expressamente utilizado como fundamento central da decisão de mérito.

Extrai-se dos autos que a decisão de saneamento (Id. 328045018) autorizou a juntada de novos documentos por ambas as partes, determinando, de forma expressa, que, após a juntada, fosse oportunizada manifestação da parte contrária no prazo de 15 dias, vejamos:

“(...) Sem prejuízo
, defiro
a produção de prova documental complementar, facultando às partes a juntada de eventuais documentos adicionais que entenderem pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a juntada, intime-se a parte contrária para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos para sentença.

Certifique-se o necessário. (...)”

Entretanto, após a juntada do parecer técnico produzido de forma unilateral pelo Banco Bradesco (Id. 328045025), a parte autora/apelante não foi intimada para manifestação, tampouco foi instada a indicar quesitos ou acompanhar eventual produção de prova pericial, o que se revela de extrema gravidade, dado o teor eminentemente técnico e opinativo do documento em questão.

Ora, trata-se de
prova nova, unilateral e que foi acolhida como decisiva
pelo juízo sentenciante, conforme se observa no próprio texto da sentença, que reputou legítimas as movimentações bancárias em razão da compatibilidade das assinaturas, à luz do referido parecer.

Em que pese o Banco apelado alegar que a parte autora havia requerido o julgamento antecipado do mérito, é incontroverso que esse pedido
antecede a juntada do mencionado parecer técnico
. Logo, não se pode imputar à parte autora a renúncia ao contraditório sobre prova ainda não existente nos autos à época do referido requerimento.

Apesar do julgamento de mérito antecipado pelo juízo de primeiro grau, fato é que a questão em análise é sensível e deve ser enfrentada de maneira mais exauriente, como com realização de perícia técnica judicial, a se verificar se a tese apontada nos laudos unilateralmente apresentados pela parte apelada é verossímil.

É evidente, portanto, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Tais princípios garantem às partes não apenas o direito de ciência dos atos processuais, mas, sobretudo, o direito de influir sobre eles.

A questão é técnica e depende de profissional qualificado à sua realização, e, diante do apontado pelas partes autoras, de certo que deve ser preservado o direito ao contraditório às partes apelantes, de comprovar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, nos termos do art.
373
,
II
, do
CPC
.

Nos autos sequer foi dada a oportunidade das partes ora apelantes a se manifestarem acerca do parecer técnico realizado unilateralmente, inclusive com a produção de contraprova, julgando-se antecipadamente a lide e concluindo como verdadeiros os fatos e documentos juntados com a inicial, mas é entendimento sedimentado de que
“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal .”
(STJ.
Resp 7.004-AL
. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

No mesmo sentido,

"[...] Se à parte não foi dada oportunidade de especificar quais provas pretendia produzir, não se mostra possível, de antemão, pressupor a desnecessidade de sua produção [...] Assim, prospera a tese veiculada pela recorrente, no tocante ao cerceamento de defesa, porquanto a ausência de intimação da parte para que especificasseas provas que pretendesse produzir, inegavelmente macula a sentença que se deve ter por nula. [...] (STJ -
REsp: 779160 RS
2005/0145395-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:DJe 28/03/2011)."

"[...] 1. O julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória, especialmente em caso de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa, uma vez que as partes não foram oportunizadas a apresentar provas necessárias à elucidação dos fatos. 2 . A ausência de intimação para especificação de provas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art.
5º
,
LV
, da
Constituição Federal
.[...] (TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 00011740720188110107
, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)."

Logo, a não realização de um ato processual essencial, que resulta em prejuízo para a parte, configura cerceamento de defesa. A supressão dessa fase instrutória compromete a higidez da decisão e caracteriza ofensa ao devido processo legal, conforme previsão do art. 9º e art. 10 do CPC, que vedam a prolação de decisões com base em fundamentos sobre os quais não se tenha oportunizado o contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassá-la a sentença, com fundamento no art. 1.013, §3º, IV, do CPC, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a intimação dos autores para se manifestarem sobre o parecer técnico apresentado pelo banco, possibilitando-lhes, inclusive, a produção de contraprova.

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, prejudica a análise das demais questões suscitadas no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026